Tribunal: STF
Processo: RHC 66066
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL E DE INEXATA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AO
PACIENTE NA DENUNCIA.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'WRIT' DENEGADO.
R.H.C. IMPROVIDO.
A EXATA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS PODE SER FIXADO
OPORTUNAMENTE, ENQUANTO O PACIENTE SE DEFENDE, COM AMPLITUDE, DOS
QUE LHE SÃO, COM CLAREZA, IMPUTADOS NA DENUNCIA.
PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, OS
TERMOS EM QUE POSTOS A IMPETRAÇÃO E O RECURSO ESTARIAM A EXIGIR, NO
CASO, PREMATURO E APROFUNDADO CONFRONTO DE PROVAS, INADMISSIVEL NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.